Tribunal: TJES
Processo: 5018163-62.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2022-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5018163-62.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MAURICIO DE JESUS COSTA e outros
RECORRIDO: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e outros
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se os recursos inominados contra a sentença. Os recursos são cabíveis e tempestivos. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo os recursos no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95, bem como defiro a assistência judiciária em face do Recorrente MAURICIO DE JESUS COSTA e outros.

2. RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação com pedido de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização. Narra o autor, em síntese, que adquiriu cota de consórcio da Requerida em junho/2021, diante da promessa de que no mês seguinte o Autor seria contemplado. Contudo, como tal fato não ocorreu, ajuizou a presente demanda, pretendendo obter a declaração de nulidade do contrato e, por conseguinte, sua rescisão, bem como a condenação da Requerida a restituir o valor pago e a indenizá-lo a título de danos morais, em valor a ser arbitrado por este Juízo.

Em sede de contestação, a Requerida suscita, preliminarmente, a incompetência do juizado especial em razão de o valor da causa deve ser o valor do consórcio, e em razão de o pedido de indenização por dano moral não ser líquido; a ausência de interesse de agir em razão de não ter sido buscado solução administrativa; e, ainda, a inépcia da inicial. No mérito, afirma a validade do contrato, e que nunca houve promessa de contemplação. Alega que a restituição dos valores pagos deve ser feita somente quando da contemplação da cota do consórcio com as deduções das taxas e multa contratual, as quais alega que são regulares; que a restituição deve ocorrer conforme os prazos contratuais, pois estão em conformidade com o entendimento do STJ.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 1682151), que resolveu a lide nos seguintes termos:

Diante do exposto, rejeito as preliminares e, no mérito, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais, para condenar a Requerida a restituir ao Autor em até 30 (trinta) dias após o prazo contratualmente previsto para o encerramento do consórcio, podendo a Requerida reter os valores referentes a taxa de administração de 2,572657% do valor pago a título de consórcio, não podendo reter o valor do seguro de vida.

Julgo também parcialmente procedente o pedido de declaração de nulidade da cláusula contratual que prevê a cláusula penal pela desistência para impedir a Requerida de cobrar da Autora valores a título de cláusula penal, correspondente a 20% em razão de a Autora ter desistido do consórcio. Não poderá ser retida qualquer quantia a título de fundo de reserva.

O valor a ser restituído deve ser corrigido monetariamente a partir de cada desembolso e os juros de mora de 1% ao mês deve incidir após o trigésimo dia depois do prazo previsto para o encerramento do consórcio.

Indefiro o pedido de aplicação de multa de aplicação de multa por litigância de má-fé em face da parte Autora.

Julgo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, CPC.

Defiro o pedido autoral de gratuidade de justiça, uma vez que cumpridos os requisitos do artigo 98, CPC.

Deixo de condenar em custas e honorários sucumbenciais por não serem cabíveis nesta fase (artigo 55 da Lei n.º 9.099/95).

Irresignado, o autor interpôs recurso inominado. Em suas razões, alega a necessidade de ser determinada a restituição imediata dos valores desembolsados, conforme precedentes dos Tribunais, além de que a taxa de administração deve ser cobrada de forma proporcional ao período em que permaneceu no grupo e, por fim, que os juros de mora sobre o valor a ser restituído devem incidir a partir da citação.

A requerida apresentou contrarrazões ao recurso, em que alegou a ausência de dialeticidade e impugnou o pedido de gratuidade de justiça. Requereu a manutenção da sentença reiterando os argumentos de sua peça de defesa.

Por sua vez, a requerida interpôs Recurso Inominado, em suas razões, suscitou, novamente, a preliminar de incompetência do juizado especial, diante do valor da causa e do pedido ilíquido. No mérito, alega que a taxa de administração deve incidir sobre o valor do bem e não sobre o valor do contrato. Sustenta a legitimidade dos descontos da taxa de administração, seguro, fundo de reserva e da multa de 20% pela rescisão contratual. Por fim, alega que o indexador do crédito e das prestações é feito de acordo com a tabela do bem. Requer a reforma da sentença para que sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos autorais.

É o relatório. Passo a decidir.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

3. VOTO

Tendo em vista terem sido interpostos recursos tanto pela parte autora quanto pela requerida, passo a análise pormenorizada e individual de cada um.

Analisando detidamente o Recurso Inominado da parte autora, ora Recorrente/Recorrido o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma parcial da sentença.

A hipótese dos autos é de exclusão do consorciado do grupo de consórcio, que enseja a restituição dos valores, mas não da integralidade, diferentemente dos casos de rescisão culposa por parte do grupo de consórcio.

No que tange ao prazo de restituição, há de fato entendimento do Superior Tribunal de Justiça firmado em julgamento de recurso repetitivo de que a restituição deve ser feita em até 30 dias após o encerramento do grupo (RESP nº 1.119.300/RS). Não obstante a existência desta jurisprudência em sentido contrário, há entendimento daquele Tribunal, que é corroborado por esta Turma Recursal, no sentido de que só valerá para contratos firmados antes da vigência da Lei nº 11.795/08, senão vejamos:

RECLAMAÇÃO. DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃO PROLATADO POR TURMA RECURSAL ESTADUAL E ORIENTAÇÃO FIXADA EM JULGAMENTO DE RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS.

1.- A Segunda Seção, no julgamento do REsp nº 1.119.300/RS, prolatado sob o regime do artigo 543-C do Código de Processo Civil, assinalou que a restituição das parcelas pagas pelo participante desistente deve ocorrer em até 30 dias após o término do prazo previsto no contrato para o encerramento do grupo correspondente.

2.- Essa orientação, contudo, como bem destacado na própria certidão de julgamento do recurso em referência, diz respeito apenas aos contratos anteriores à edição da Lei nº 11.795/08.

3.- A própria Segunda Seção já ressaltou, no julgamento da Rcl 3.752/GO, a necessidade de se interpretar restritivamente a tese enunciada de forma genérica no julgamento do REsp 1.119.300/RS: "Para os contratos firmados a partir de 06.02.2009, não abrangidos nesse julgamento, caberá ao STJ, oportunamente, verificar se o entendimento aqui fixado permanece hígido, ou se, diante da nova regulamentação conferida ao sistema de consórcio, haverá margem para sua revisão".

4.- No caso dos autos,
o consorciado aderiu ao plano após a edição da Lei 11.795/08, razão pela qual a determinação de devolução imediata dos valores pagos, constante do acórdão reclamado, não representa afronta direta ao que decidido no julgamento do REsp 1.119.300/RS
.

5.- Reclamação indeferida e liminar cancelada.

(STJ, Rcl 16.112/BA, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/03/2014, DJe 08/04/2014)

Portanto, ouso em discordar do entendimento do douto magistrado
a quo,
posto que o contrato em tela foi firmado após a Lei nº 11.795/08, restando afastada a aplicação do prazo de 30 dias após o término do grupo, devendo ocorrer de forma imediata. Por conseguinte, o marco inicial para correção monetária deve ser a data do desembolso, e os juros, a partir da citação, posto que os outros marcos são afastados pela necessidade de restituição imediata.

Ademais, também entendo que merece reforma a sentença guerreada no que tange à proporcionalidade da taxa de administração. Isto porque, afigura-se desproporcional o cômputo da taxa administrativa sobre o valor total do crédito contratado, devendo sua retenção ser proporcional ao tempo em que consumidor se manteve vinculado ao contrato, conforme entendimento deste E. Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. RELAÇÃO CONTRATUAL. CONSÓRCIO. MULTAS. CLÁUSULA DE NÃO APLICABILIDADE. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. REDUÇÃO. RELATIVIZAÇÃO DO PRINCÍPIO PACTA SUNT SERVANDA. RAZOABILIDADE. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. - É hipótese de aplicação do disposto na cláusula 42, letra 'd', do contrato questionado, implicando na isenção da multa pretendida pela apelante, uma vez que o apelado já havia contribuído com mais de 50% (cinquenta por cento) do valor contratado.

2. - Quanto à redução do valor do percentual de 26% (vinte e seis por cento) para 16% (dezesseis por cento) a título de incidência de multa revertida para a administração do consórcio em caso de desistência voluntária do participante, é de ser considerado o posicionamento jurisprudencial no sentido de que as administradoras de consórcio possuem liberdade para fixar a respectiva taxa de administração, nos termos do art. 33 da Lei n. 8.177/1991 e da Circular n. 2.766/1997 do BACEN, não sendo considerada ilegal ou abusiva taxa fixada em percentual superior a 10% (dez por cento).

3. - Segundo posicionamento do colendo Superior Tribunal de Justiça No pertinente à revisão das cláusulas contratuais, a legislação consumerista, aplicável à espécie, permite a manifestação acerca da existência de eventuais cláusulas abusivas, o que acaba por relativizar o princípio do
pacta sunt servanda
(AgRg no REsp 1422547/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, data do julgamento: 20-02-2014, data da publicação/fonte: 14-03-2014). No caso, revela-se adequada a interpretação feita pelo MM. Juiz de primeiro grau, pois reduzir o percentual da taxa de administração ensejou na hipótese a aplicação da proporcionalidade e o abrandamento da abusividade dadas as peculiaridades da relação jurídica analisada, mormente pelo longo tempo de permanência de vínculo contratual e pela discrepância apontada sobre a taxa em relação à média de mercado.

3. - Recurso desprovido.

(Apelação Cível
0016862-48.2018.8.08.0024
; Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA; Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL; Data do Julgamento: 31/08/2021). Grifei.

Desta feita, o presente recurso deve ser conhecido e provido, para reformar a sentença no que tange ao prazo para restituição, que deve ser imediata, e à proporcionalidade da taxa de administração ao tempo em que o autor permaneceu vinculado ao contrato.

De plano, analisando minuciosamente o recurso inominado interposto pela requerida, ora Recorrente/Recorrido rejeito a preliminar de incompetência do juizado especial ante o valor da causa, pois deve ser observado o proveito econômico pretendido pelo autor, e não o valor do contrato; assim como não há que se falar em incompetência diante de pedido ilíquido, tendo em vista que o pedido de indenização é expresso, sendo que o valor, quando mencionado, é meramente estimativo.

A questão em análise, trazida pelo recorrente, se limita à possibilidade de cobrança das taxas contratuais, as quais foram declaradas abusivas pelo magistrado a quo. Nesta toada, entendo que não assiste razão ao recorrente.

No que concerne à taxa de administração, importante frisar que não há abusividade na cláusula que prevê a cobrança de taxa de administração, pois encontra seu amparo legal no art. 5º, §3º da Lei nº 11.795/2008. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que as administradoras de consórcio têm liberdade para fixar a taxa de administração, não havendo que se falar em ilegalidade ou abusividade dela, ainda que fixada em patamar superior a 10%. Este entendimento se encontra pacificado na Súmula 538/STJ.

Contudo, conforme mencionado na análise do recurso interposto pela parte autora, o desconto desta taxa deve ocorrer de forma proporcional ao período em que o consumidor permaneceu vinculado ao contrato, já que ela se apresenta como remuneração dos serviços prestados pela administradora, o que de fato ocorreu enquanto o recorrido integrou o grupo de consórcio e não sobre o valor total do crédito contratado, como pretende a recorrente.

Ademais, a orientação adotada pelo Egrégio Tribunal em questão, acerca da aplicação da cláusula penal e eventuais despesas que a recorrente pretenda reter, é de que seria imprescindível a comprovação de real prejuízo à administradora, que não fosse acobertado pela taxa de administração, conferindo-lhe verdadeira função garantidora:

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. RETENÇÃO DEVIDA. CLÁUSULA PENAL. PREJUÍZO NÃO COMPROVADO. DEVOLUÇÃO CABÍVEL. SEGURO. NÃO COMPROVADA A EFETIVA CONTRATAÇÃO. JUROS DE MORA CONTADOS A PARTIR DO TERMO FIXADO PARA A RESTITUTIÇÃO. HONORÁRIOS REDIMENSIONADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 3. É indevida a aplicação da cláusula penal à míngua de demonstração do efetivo prejuízo (CDC, Art. 53, § 2º). Ademais, ausente a comprovação de que a desistência tenha ocasionado, em desfavor da administradora, despesas extraordinárias cuja reparação não seja assegurada pela taxa de administração. [...] (TJES, Classe: Apelação, 11140127165, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA C MARA CÍVEL , Data de Julgamento: 17/04/2017, Data da Publicação no Diário: 03/05/2017)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO CONTRA DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. COBRANÇA DE CLÁUSULA PENAL. NECESSIDADE DE PROVA DO PREJUÍZO AO GRUPO. PROVA. INEXISTÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, "a possibilidade de se descontar dos valores devidos, percentual a título de reparação pelos prejuízos causados ao grupo (art. 53, § 2º, do CDC) depende da efetiva prova do prejuízo sofrido, ônus que incumbe à administradora do consórcio." (REsp 871.421/SC, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 11/3/2008, DJe de 1º/4/2008). [...] 3. Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no AREsp 56.425/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 02/02/2012, DJe 17/02/2012)

Desta forma, não há como entender que existiria prejuízo presumido em razão da cessação de contribuição mensal do consorciado, que repercutiria nos demais integrantes do grupo, eis que a jurisprudência entende ser a taxa de administração justamente um dos mecanismos disponíveis para lidar com variações na saúde financeira do grupo.

Por tais razões, o presente recurso deve ser conhecido e improvido, sendo que a sentença deve ser reformada apenas nos termos da análise do recurso da parte autora.

4. DISPOSITIVO

Ademais,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto por MAURICIO DE JESUS COSTA e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar parcialmente a sentença guerreada, determinando a restituição dos valores desembolsados pelo autor de forma imediata, com correção monetária a partir da data do desembolso, e os juros, a partir da citação, devendo ser abatido deste valor a quantia referente à taxa de administração, que deve ser proporcional ao período em que o autor permaneceu vinculado ao contrato. Sem custas e honorários, ante o provimento do recurso.

Por fim,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto por MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.
CONDENO
a Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95.

EMENTA

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. DESISTÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE CONSÓRCIO. REVISÃO DE CLÁUSULAS ABUSIVAS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA PARA DETERMINAR A RESTITUIÇÃO IMEDIATA DOS VALORES DESEMBOLSADOS PELO CONSUMIDOR E PARA DETERMINAR A RETENÇÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE FORMA PROPORCIONAL AO TEMPO EM QUE O CONSORCIADO PERMANECEU NO GRUPO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. RECURSO DA REQUERIDA IMPROVIDO.

DECISÃO
A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.